Tribunal: TCU
Processo: 033.317/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência destinada à contratação de empresa especializada para executar demolição de edificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por A F Guinchos e Transportes Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Administração Regional do Serviço Nacional do Comércio em Mato Grosso (Senac/MT, CNPJ 03.658.868/0001-71), relacionadas à Concorrência 005/2020 Senac-AR/MT, destinada à contratação de empresa especializada para executar a demolição da edificação do Senac/MT localizada na cidade de Cuiabá/MT, no valor orçado de R$ 218.820,54, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. dar ciência ao Serviço Nacional do Comércio em Mato Grosso, com fundamento nos arts. 2o, inciso II e 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.4.1. não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes; 9.4.2. é indevida a desclassificação, fundada em interpretação extremamente restritiva do edital, de proposta mais vantajosa para a Administração, que contém um único item, correspondente a uma pequena parcela do objeto licitado, com valor acima do limite estabelecido pela entidade, por ferir ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações do Senac e contido no caput do art. 3o da Lei 8.666/93; e 9.4.3. na eventualidade de os serviços do item 5.3 vierem a ser efetivamente executados com o uso de martelete pneumático, o pagamento dos serviços como se fossem realizados de forma manual com preços unitários superiores àqueles mecanizados seria irregular, em afronta ao art. 66 da Lei 8.666/1993 e art. 3o do Decreto 7.983/2013; 9.5. informar ao Serviço Nacional do Comércio em Mato Grosso e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.